Tribunal: TJBA
Processo: 0502747-18.2017.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502747-18.2017.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: REINALDO BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CLAUDIO ANTONIO DOS REIS

APELADO: NECILDO MASCARENHAS DE SANTANA

Advogado(s)
:
BRUNO MAIA DE SOUSA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TERRAPLANAGEM REALIZADA EM IMÓVEL VIZINHO – ALEGADO PREJUÍZO MATERIAL E LESÃO DE ORDEM MORAL - AUSÊNCIA DE PROVAS VÁLIDAS - FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO PRETENDITO - NÃO COMPROVAÇÃO - REPARAÇÕES INDEVIDAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1 -
O art. 373, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito.

2 -
O ônus da prova recai sobre a autora a fim de que comprove a existência do dano por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.

3 -
Ainda que seja inconteste a realização de terraplanagem em terreno vizinho à propriedade da parte autora, não conseguindo esta trazer ao feito provas capazes de demonstrar que tal evento tenha lhe causado prejuízos materiais ou lesão de ordem moral, resta a improcedência das pretensões de reparatórias formuladas a tais títulos.

4 -
Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0502747-18.2017.8.05.0271
, em que figuram como apelante REINALDO BISPO DOS SANTOS e como apelada NECILDO MASCARENHAS DE SANTANA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões.

PRESIDENTE

PROCURADOR DE JUSTIÇA

DES. JORGE BARRETTO

RELATOR